Tribunal: STF
Processo: ARE 1400836
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TECNOLÓGICA E ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. DESEMPENHO DE FUNÇÕES IDÊNTICAS ÀQUELAS EXERCIDAS PELOS DEMAIS DIRETORES DAS SUPERINTENDÊNCIAS VINCULADAS À REFERIDA SECRETARIA. PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO INFERIOR, EM RAZÃO DA ATRIBUIÇÃO DE SÍMBOLOS DIFERENTES AOS CARGOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, II e V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Compulsando-se os autos resta provado que o Impetrante foi nomeado, por meio do DOE de 20/12/2013, para o exercício de cargo em comissão perante a Administração Pública Estadual, a saber, Diretor, símbolo DAS-2C, da Superintendência de Gestão Tecnológica e Organizacional da Secretária de Segurança Pública (ID 2278578).



    Os cargos em comissão das Superintendências da Secretaria da Segurança Pública estão assim distribuídos, conforme o regimento interno:



    Conforme o Regimento da Secretaria da Segurança Pública, Decreto nº 10.186 de 20 de dezembro de 2006, verifica-se que as estruturas das suas Superintendências são sempre compostas da seguinte forma: um Superintendente com cargo comissionado do nível DAS-2A, e ligado diretamente a ele seus Diretores, com exceção apenas para a Superintendência de Inteligência (SI) que o designativonão é Diretor, e sim Coordenador Executivo.



    Ocorre que, da leitura do mesmo Regimento, denota-se que todos os mencionados Diretores, assim como o Coordenador da Superintendência de Inteligência (SI), possuem cargo comissionado com símbolo DAS-2B, à exceção apenas das duas Diretorias da Superintendência de Gestão Tecnológica e Organizacional (SGTO), que possuem símbolo DAS-2C, distinção esta sem nenhum tipo de justificativa.



    Saliente-se, ainda, que a Lei Estadual nº 12.374/2011 alterou a estrutura da Secretaria da Segurança Pública, criando a Superintendência de Prevenção à Violência (SPREV), cujos Diretores também possuem símbolo DAS-2B. Portanto, apenas as Diretorias da Superintendência de Gestão Tecnológica e Organizacional (SGTO) permanecem com símbolo DAS-2C.



    Em que pese tal discriminação de símbolos, é evidente a semelhança entre os cargos e as atribuições dos Diretores das Superintendências da Secretaria de Segurança Pública, tendo em vista que todos eles exercem funções de coordenação, conforme se depreende do Regimento da referida Secretaria, in verbis:



    (...)



    Portanto, percebe-se que, muito embora o Impetrante tenha atribuições, direitos e deveres absolutamente iguais aos demais Diretores das Superintendências da Secretaria de Segurança Pública, percebe vencimentos inferiores a estes.



    Com efeito, o atual símbolo do cargo que o Impetrante ocupa (DAS-2C) tem o valor de R$ 3.721,91 (três mil setecentos e vinte e um reais e noventa e um centavos), enquanto o símbolo DAS-2B, percebido pelos demais Diretores das Superintendências da SSP, tem o valor de R$ 5.117,63 (cinco mil cento e dezessete reais e sessenta e três centavos), o que perfaz uma diferença de R$ 1.395,72 (mil trezentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos) ao mês, mostrando-se patente a lesão salarial, impedindo que o Impetrante aufira remuneração, mensalmente, de acordo com o recebido pelos seus colegas.



    Ora, não se pode conceber o tratamento diferente entre cargos que se igualam, o que corresponde ao caso dos autos, posto que, como dito acima, os Diretores da Superintendência de Gestão Tecnológica e Organizacional, símbolo DAS-2C, exercem funções idênticas aos demais Diretores das Superintendências da Secretaria de Segurança Pública, símbolo DAS-2B.



    (...)



    Conclui-se, do quanto exposto, que o Impetrante, ocupante do cargo de Diretor da Superintendência de Gestão Tecnológica e Organizacional (SGTO), possui direito líquido e certo de perceber a mesma remuneração dos demais Diretores das outras Superintendências da Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia, direito este violado pelo Impetrado, em razão da inobservância do princípio constitucional da isonomia.



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente